Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738696-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE SANTANA CHAIB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS INSTÂNCIAS. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O autor indicou, em tese, as causas previstas em lei aptas a rescindir o julgado (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo sido observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos, de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. 2. A despeito do entendimento do autor, não se identifica, da detida análise dos autos da ação originária, a ocorrência de erro no exame dos autos, apto a legitimar o juízo rescindente, uma vez que, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos adotaram, como ratio decidendi, o fato de o Tribunal do Júri, por seu soberano Conselho de Sentença, ter reconhecido a autoria e materialidade no cometimento do crime de homicídio contra a esposa, em que pese tenha absolvido o autor (absolvição genérica). 3. De igual modo, não se identifica suposta violação aos dispositivos da Lei n. 4.878/65, transgressão flagrante ou interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma jurídica, de que tenham incorrido a sentença e o acórdão, na medida em que a manutenção judicial da pena de demissão, aplicada administrativamente ao autor, teve por base diploma legal diverso (Lei n. 8.112/1990, aplicável ao autor à época dos fatos, por força da Lei Distrital n. 197/1991), cujo art. 132, IV, prevê a aplicação da referida sanção máxima, em caso de improbidade administrativa. 4. Especificamente em relação à violação ao art. 11 (base legal da demissão) e art. 12, ambos da LIA, verifica-se que a sentença realizou a subsunção da conduta do autor como caracterizadora de ato ímprobo, mormente quanto à inobservância dos deveres funcionais previstos na legislação que rege a Polícia Civil do Distrito Federal (Lei n. 4.878/65), notadamente em seu artigo 43, incisos VIII e XXXVII, segundo os quais constituem transgressões disciplinares "praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial" e "fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o serviço", consubstanciaram ilícito funcional residual, passível de demissão, hipótese em que incide a Súmula 18-STF. 5. O regime disciplinar dos servidores do Distrito Federal, prestigiando a conhecida independência das instâncias, estatui, expressamente, que as sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si, somente podendo ser afastada a responsabilidade administrativa no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado (LC n. 840/2011, art. 181, §§ 1o e 2o). Iguais disposições estão contidas nos arts. 125 e 126 da Lei federal n. 8.112/90. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de erro de fato, ao argumento de que foi absolvido pelo Tribunal do Juri, tendo sido, por conseguinte, afastada a ocorrência de crime passível de configuração de improbidade administrativa; b) artigos 43, inciso XXVII, e 47, parágrafo único, ambos da Lei 4.878/1965, afirmando que a sanção administrativa com base no mesmo conjunto fático analisado na esfera penal constitui bis in idem, especialmente quando a decisão penal afastou os elementos necessários para a configuração do ilícito administrativo; c) artigos 11 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, asseverando que o ato de improbidade foi imputado de forma desproporcional e sem respaldo nos elementos probatórios, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que a decisão na espera penal deveria repercutir no âmbito administrativo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV, LVII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, 43, inciso XXVII, 47, parágrafo único, ambos da Lei 4.878/1965, 11 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A despeito do entendimento do autor, não se identifica, da detida análise dos autos da ação originária, juntada nestes autos por cópia (ID 51276174 – p. 1/816), a ocorrência de erro no exame dos autos, apto a legitimar o juízo rescindente, uma vez que, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos adotaram, como ratio decidendi, o fato de o Tribunal do Júri, por seu soberano Conselho de Sentença, ter reconhecido a autoria e materialidade do crime de homicídio perpetrado contra a Sra. Eleuza Rocha de Oliveira (esposa do autor), ainda que, genericamente, o absolvendo (ID 65897558 - Pág. 7). Especificamente em relação à violação ao art. 11 (base legal da demissão) e art. 12, ambos da LIA, verifica-se que a sentença realizou a subsunção da conduta do autor como caracterizadora de ato ímprobo, mormente quanto à inobservância dos deveres funcionais previstos na legislação que rege a Polícia Civil do Distrito Federal (Lei n. 4.878/65), notadamente em seu artigo 43, incisos VIII e XXXVII, segundo os quais constituem transgressões disciplinares "praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial" e "fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o serviço", consubstanciaram ilícito funcional residual, passível de demissão, hipótese em que incide a Súmula 18-STF: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público” (ID 65897558 - Pág. 9). Portanto, resta evidenciado que, na presente rescisória, o que pretende o autor, a pretexto de ter havido absolvição genérica pelo Tribunal Popular, é a reanálise dos fatos e da sanção aplicada, sob a alegação de ter existido erro de fato e violação à norma jurídica, mas olvidando que o julgamento, nas instâncias administrativa e judicial, já lhe franqueou o devido processo legal, que, por fim, resultou na aplicação e ratificação da pena cominada, de forma individualizada e proporcional à gravidade do ilícito cometido, especialmente por ter sido confirmada a autoria e materialidade que lhe foram atribuídas. Inexiste, como se vê, o alegado bis in idem, muito menos excessividade na aplicação da reprimenda (demissão), cuidando-se, também, de tese devidamente apreciada e rechaçada na ação principal (ID 65897558 - Pág. 10). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002